Tribunal: TJMT
Processo: 0002286-86.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002286-86.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODOLFO BARBOSA DA COSTA - CPF: 295.820.648-38 (ADVOGADO), RAIMUNDO JOSE MIGUINS - CPF: 708.840.993-34 (APELADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III,
§1º DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado pessoalmente, enseja a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1º do CPC, que, inclusive, independe de requerimento da parte adversa. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002286-86.2016.8.11.0040

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA:

RAIMUNDO JOSE MIGUINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Sorriso/MT,
MMª. Juíza Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº
0002286-86.8.11.0040, Código 146627
,
ajuizada em face de
RAIMUNDO JOSÉ MIGUINS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Sem honorários e custas pelo requerente.

A apelante alega em suas razões recursais que o presente processo foi extinto sem julgamento de mérito por suposto abandono da causa pela recorrente, contudo, tal alegação não merece prosperar, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 240
“a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, o que no caso não ocorreu.

Afirma que não houve o requerimento da parte contrária para extinção por abandono da causa, de rigor o prosseguimento da ação, ante o evidente interesse da recorrente na consolidação da posse e domínio do veículo dado em garantia.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para cassar a sentença e determinar regular processamento do feito [id. 59016507].

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual, conforme certidão acostada no id. 59016525.

Houve o recolhimento do preparo, conforme comprovante anexado no id. 59016524.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de
RAIMUNDO JOSÉ MIGUINS
, visando apreender o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo VOYAGE COMF 1.6, 8v, ano de fabricação 2013, cor prata, placa OBH3443, decorrente da cédula de crédito bancário n.12039000124232, assinada em 20.03.2013, o qual recebeu a importância de R$ 37.800,98 (trinta e sete mil oitocentos reais e noventa e oito centavos), a ser pago em 48 parcelas, sendo a primeira vencida em 10.04.2013 e a última em 10.03.2017.

A liminar foi deferida em 25/07/2014 [id. 59016495 - Pág. 1 e 3] e determinada a citação da parte requerida, contudo, restou infrutífera, conforme certidão do oficial de justiça anexada no id. 59016499.

A apelante pugnou pela consulta aos sistemas disponíveis ao juízo com o objetivo de descobrir novo endereço do réu, porém o pleito foi indeferido [id. 59016501], determinando que a parte autora indicasse o endereço ou comprovasse o esgotamento das diligências

por ela empreendidas, no prazo de 15 dias [id. 59016501].

Decorrido o prazo [59016502], a parte autora foi intimada para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito [id. 59016503], contudo, permaneceu inerte, conforme certidão acostada no id. 59016503.

Em seguida, sobreveio sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da inércia por abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões recursais que o presente processo foi extinto sem julgamento de mérito por suposto abandono da causa pela recorrente, contudo, tal alegação não merece prosperar, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula 240
“a extinção do processo por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
, o que no caso não ocorreu.

Pois bem, o artigo 485, inciso III, e §1º do CPC, assim dispõe:

“Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Depreende-se que, para a configuração do abandono, é necessária a intimação pessoal da parte autora, para suprir a falta de diligências, que consoante acima mensurado, restou devidamente comprovada [id.
59016503
].

Sendo assim, o abandono da causa pela apelante

defluiu da sua omissão em praticar atos e diligências que sejam de sua competência, que foi demonstrado pelo seu desinteresse no seu seguimento, depois de intimado pessoalmente, mostrando-se, pois, correta a sentença de primeiro grau.

A propósito, colhem-se os seguintes precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO -
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC
- RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1º, do CPC”.
(RAC 0003675-38.2007.8.11.0003 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias
”
. (RAC 0006282-53.2009.8.11.0003 – DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)

Além disso, no que tange a alegação da apelante de que houve desrespeito à Súmula 240 do STJ que diz “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”, razão não lhe assiste, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do autor, quando ausente a citação da parte contrária.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O BANCO DEIXOU DE PRATICAR ATO NECESSÁRIO À CITAÇÃO DO CONTRATANTE. ENUNCIADO N. 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. DISPENSA DO REQUERIMENTO DA RÉ PARA A EXTINÇÃO DO PROCESSO. OCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO. ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem manifestou-se, de forma expressa e coerente, acerca de todas as questões devolvidas, ainda que sua conclusão tenha sido diametralmente oposta à tese defendida pelo agravante. 2.
A jurisprudência desta Corte tem afastado a aplicação da Súmula 240 nas hipóteses em que o abandono da causa se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito
. 3. No caso dos autos, o autor foi intimado para que suprisse o ato faltante, sob pena de extinção do processo, porém quedou-se inerte, sendo essa premissa fática assentada pelas instâncias ordinárias, cuja revisão é vedada pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. No tocante à divergência jurisprudencial, o recorrente não apontou o dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência a respeito da tese de mérito. Dessa forma, constata-se que a argumentação apresentada no recurso mostra-se deficiente, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno improvido”.
(AgInt no AREsp 1145473/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020